Tribunal: TJBA
Processo: 0502510-36.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502510-36.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIRONE ANDRE DOS ANJOS MAIA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA

APELADO: MARION SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLSON LEMOS XAVIER, WALLACE CERQUEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE APRESENTADO COMO TÍTULO EXECUTIVO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DAS ASSINATURAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE RELATIVIZADO EM CASO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, declarando a nulidade de cheque utilizado como título executivo, em razão da falsidade das assinaturas atribuídas ao embargante. O apelante sustenta que a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa e que o cheque deveria ser considerado título executivo válido com base no princípio da cartularidade.

2. A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar a lide antecipadamente quando considerar que as provas apresentadas são suficientes para formar seu convencimento, conforme disposto no art. 370 do CPC. A prova pericial grafotécnica realizada nos autos foi amplamente suficiente para resolver a controvérsia, esclarecendo a questão da autenticidade do cheque.

3. A falsidade das assinaturas no cheque foi comprovada por laudo pericial grafotécnico, que apontou divergências caligráficas inequívocas, retirando do título a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias para embasar a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

4. Embora o cheque, nos termos do art. 784, I, do CPC, seja considerado título executivo extrajudicial, dotado de presunção de certeza e liquidez, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada por prova robusta, como a de falsidade, que invalida o título.

5. O princípio da cartularidade, que confere autonomia e literalidade ao cheque, não é absoluto e deve ser relativizado em situações de fraude ou ausência de relação jurídica subjacente.

6. As alegações do apelante de que o apelado teria reconhecido a dívida em gravações ou documentos não são suficientes para afastar a conclusão pericial, uma vez que a ausência de assinatura válida no cheque compromete a existência de obrigação certa.

7. A sentença proferida pelo juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos probatórios constantes nos autos, razão pela qual deve ser mantida.

8. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0502510-36.2018.8.05.0113
, em que são Apelante e Apelado,
JAIRONE ANDRE DOS ANJOS MAIA e MARION SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA